Tribunal: TJSP
Processo: 1009283-36.2021.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
do.
Decisão mantida.
Recurso improvido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1009283-36.2021.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/04/2022; Data de Registro: 10/04/2022)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/04/2022

Data de publicação:

10/04/2022

Ementa:
Agravo Interno. Decisão interlocutória pela qual foi concedido o efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Preenchimento dos pressupostos que autorizam a medida. Art. 1.012, §4o, do CPC. Entende esta Relatoria que as disposições da Portaria CAT no 42/2018, que desde maio/2018 preveem o abatimento do valor do complemento entendido como devido nos pedidos de

Ementa:
Agravo Interno. Decisão interlocutória pela qual foi concedido o efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Preenchimento dos pressupostos que autorizam a medida. Art. 1.012, §4o, do CPC. Entende esta Relatoria que as disposições da Portaria CAT no 42/2018, que desde maio/2018 preveem o abatimento do valor do complemento entendido como devido nos pedidos de restituição do imposto, condiciona a restituição do valor imposto à subtração do ICMS devido por substituição tributária a ser complementado.
Decisão mantida.
Recurso improvido.